Tribunal: TJMT
Processo: 1007051-54.2017.8.11.0006
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007051-54.2017.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[GERALDO COROLA DA SILVA - CPF: 005.210.001-49 (RECORRIDO), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO), SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - CNPJ: 22.794.608/0001-78 (RECORRENTE), LINNET MENDES DANTAS - CPF: 626.796.351-91 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), VALDECIR SARAIVA DE FREITAS JUNIOR - CPF: 043.047.043-62 (ADVOGADO), JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO - CPF: 632.716.641-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A e
V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI No 9.099/1995

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. VALOR QUE DESTOA DOS MESES ANTERIORES.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado. Sentença parcialmente procedente.

Trata-se de recurso inominado interposto por SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade parcial das faturas relativas aos meses entre abril/2017, maio/2017 e junho/2017, determinando a retificação das faturas, bem como condenou a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente (INPC) a partir da sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso.

2. Inicialmente, afasto a preliminar de cerceamento de defesa, isso porque é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas. nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil.

3. No caso, o consumidor alega que foi surpreendido com as faturas referente ao consumo de água da sua residência, que chegou ao valor de R$ 2.466,19 (dois mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e dezenove centavos) na fatura de vencimento 22/05/2017 e, diante dos valores vultosos cobrados, se viu obrigado acionar a recorrente objetivando a redução do valor, entretanto a fatura retificada ainda ficou com valor de R$ 600,27 (seiscentos reais e vinte e sete centavos);

2. Imperioso consignar, que as faturas questionadas destoam consideravelmente entre si, uma vez que em 04/2017 (inicialmente no valor de R$ 903,17, e após a redução passou a R$ 174,12), 05/2017 (no valor de R$ 209,12) e 06/2017 (no valor de R$ 52,97).

3. A elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes na fatura para a média de consumo.

5. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

7. Sentença mantida.

8. Recurso conhecido e desprovido.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021